Tribunal: TJSP
Processo: 1060076-64.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de rescisão de contrato com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais direcionada contra a vendedora do bem. Alegação de que o autor sofreu acidente de trânsito por falha no sistema de freios do veículo. Lei consumerista que quanto à responsabilidade do vendedor diferencia o vício do produto do acidente de consumo. Alegação que retratava

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de rescisão de contrato com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais direcionada contra a vendedora do bem. Alegação de que o autor sofreu acidente de trânsito por falha no sistema de freios do veículo. Lei consumerista que quanto à responsabilidade do vendedor diferencia o vício do produto do acidente de consumo. Alegação que retratava fato do produto, pelo qual a fabricante e não a vendedora havia de responder. Artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. Desfazimento da compra e venda que ainda que se considerasse aplicável o regime do vício do produto (artigos 18 a 20 do CDC) não se justificaria. Ré que reparou o veículo mesmo não tendo o autor realizado a revisão na época programada. Ação improcedente. Recurso improvido.